Tribunal: TJES
Processo: 0005449-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005449-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO BOSCO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APEL
AÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005449-09.2016.8.08.0024

APELANTE: JOÃO BOSCO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.
FURTO QUALIFICADO. TESE 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO
.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

2. Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

3. Não há como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário, tendo em vista que o apelante praticou um furto a uma Delegacia de Polícia, bem como é reincidente em crime patrimonial.

4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.).

5. Recurso a que se nega provimento. Sentença reformada, parcialmente, de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas de ofício reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APEL
AÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005449-09.2016.8.08.0024

APELANTE: JOÃO BOSCO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO BOSCO ALVES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3806017 (DOC. 00054490920168080024.pdf, pp. 261/270), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de
03
(
três
)
anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
40
(
quarenta
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (ID 4999966) requerendo a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade material, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5206835) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, na madrugada do dia 06/10/2011, o apelante subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, uma garrafa de café, alguns quilos de açúcar, unidades de CD’s e DVD’s e livros pessoais dos funcionários que se encontravam no Distrito Policial de São Pedro, localizado na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4206, Bairro Santos Reis, Município de Vitória.

Consta dos autos que o apelante, na posse de uma ferramenta tipo “pé-de-cabra”, arrombou a grade da janela dos fundos do imóvel, ingressando na Delegacia de Polícia. Em seguida, o recorrente arrombou as fechaduras das portas e janelas internas, vasculhou os cômodos, subtraiu os bens e depois se evadiu.

Extrai-se dos autos que os funcionários do Posto de Saúde da Prefeitura, que fica em anexo, ao chegarem no local de trabalho, por volta das 06h, identificaram que a Unidade Policial apresentava sinais de arrombamento, estando com os móveis revirados, motivo pelo qual acionaram a Polícia.

Realizada a perícia, foi apreendida uma ferramenta tipo “pé-de-cabra”, além de serem colhidas impressões digitais na porta de aço, as quais, após processamento, foram identificadas como do recorrente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim de Ocorrência (DOC. 00054490920168080024.pdf, pp. 31/33) e Laudo Pericial de Local de Arrombamento (DOC. 00054490920168080024.pdf, pp. 67/79).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do apelante, ambos em juízo.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o apelante furtou bens de pequeno valor (uma garrafa de café, alguns quilos de açúcar, unidades de CD’s e DVD’s e livros pessoais dos funcionários). Contudo, o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.

Relembro, então, que o furto perpetrado pelo apelante foi a uma Delegacia de Polícia, de modo que sua conduta não apresenta reduzido grau de reprovabilidade.

Ademais, como bem salientado pela magistrada sentenciante, o apelante foi condenado em duas ações penais anteriores (autos nº 0012039-42.2007.8.08.0048 e 001415-30.2009.8.08.0048), motivo pelo qual a reincidência afasta a pretendida aplicação do princípio da insignificância, uma vez que evidenciam a habitualidade delitiva. Neste sentido estão precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PACIENTE MULTIRREICIDENTE ESPECÍFICO.
VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação;

(c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d)

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

III - O paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Como se vê à e-STJ fl. 14, o princípio da insignificância foi afastado pela reincidência específica ostentada pelo paciente e pelo seu histórico na prática de crimes patrimoniais.

IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio d a insignificância. Nesse sentido: (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).

V - Além disso, o valor dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 241, 84 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 880,00).

Precedentes.

VI - Não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância, conforme precedentes desta eg. Corte Superior: AgRg no AREsp n. 1.379.417/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; AgRg no AREsp n. 1.365.757/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2018; e AgRg no REsp n. 1.722.299/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 788.365/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2 O fato de o paciente ser reincidente, além de também ostentar maus antecedentes, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância.

3. Ademais, a "ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

4. A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

5. Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa, o que foi observado no caso concreto.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário.

Não obstante, entendo que devo proceder à reforma de ofício.

Relembro que o apelante fora condenado pela prática do art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.087, pela sistemática dos recursos repetitivos, afirmando a impossibilidade da incidência da causa de aumento de pena do furto noturno no furto qualificado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Procedo, então, à reforma da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, restaram compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e afastada, neste momento, a causa de aumento do art. 155, §1º, do Código Penal (período noturno), fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, montante justo e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito perpetrado.

Mantenho o regime semiaberto, em razão da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mas,
DE OFÍCIO
, reformo, parcialmente, a sentença para afastar a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do Código Penal, condenando o apelante apenas pela prática do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal e impondo uma pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)